Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-89.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. AIIM. Notificações dos procedimentos administrativos de fiscalização inicialmente encaminhadas por via postal. Notificações posteriores realizadas pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte. Mudança de meio de comunicação efetuada unilateralmente e sem prévio aviso. Inadmissibilidade, pois a resultante situação de insegurança jurídica causou embaraço que fere o princípio da

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. AIIM. Notificações dos procedimentos administrativos de fiscalização inicialmente encaminhadas por via postal. Notificações posteriores realizadas pelo Domicílio Eletrônico do Contribuinte. Mudança de meio de comunicação efetuada unilateralmente e sem prévio aviso. Inadmissibilidade, pois a resultante situação de insegurança jurídica causou embaraço que fere o princípio da razoabilidade e da lealdade das relações entre as partes, dificultando o exercício do direito ao contraditório administrativo. Invalidação do AIIM. Recurso provido.